Tribunal: STF
Processo: HC 263016
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 121-A, § 1º, I E II, E 2º, V, C/C ART. 121, § 2º, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL; E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.020.751, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IDONEIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    2. A necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade concreta dos crimes praticados como também pela periculosidade do paciente, que praticou os crimes movido por um verdadeiro sentimento de posse em relação à namorada, havendo, nos autos, depoimentos confirmando ciúme obsessivo, controle abusivo e histórico de brigas entre ele e Maria Eduarda (uma das vítimas) motivadas pelo relacionamento anterior dela com Felipe (a outra vítima). 



    3. Ordem denegada.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121-A, § 1º, I e II, e 2º, V, c/c art. 121, § 2º, IV e VIII, do Código Penal; e 244-B, caput e § 2º, da Lei nº 8.069/1990, por duas vezes. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não obteve êxito. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega, em síntese, “que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de elementos concretos que a justifiquem, configurando medida desproporcional e desnecessária diante de sua postura colaborativa”. Ressalta que “a simples menção à ‘gravidade do crime’ e à ‘reprovabilidade da conduta’ não constitui justificativa idônea para o decreto da medida extrema”. Advoga pela “suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente José Rodrigo Moreira Júnior seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme prudente arbítrio de Vossa Excelência, até o julgamento definitivo deste writ. 



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 1502397-44.2024.8.26.0445, por ausência dos requisitos legais exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, caso por outro motivo não esteja preso. 



    Requer-se, ainda, que seja determinada a notificação da autoridade coatora para que preste as informações de estilo no prazo legal, bem como a ouvida do Ministério Público, nos termos do artigo 660, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Requer-se, ainda, como medida de reforço à verdade processual e em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, que seja determinado ao Ministério Público que apresente em juízo o aparelho celular do qual foram extraídas as imagens anexadas à denúncia, notadamente aquelas que pretendem demonstrar mensagens supostamente enviadas pelo paciente à vítima, para fins de realização de perícia técnica oficial quanto à sua autenticidade, autoria, integridade e temporalidade.



    Na impossibilidade de fornecimento do equipamento ou da identificação técnica de origem, requer-se, subsidiariamente, que o Ministério Público indique formalmente quem foi o responsável pelo fornecimento das capturas de tela e qual a linha telefônica envolvida, sob pena de que, não sendo possível sua verificação técnica, sejam tais elementos desentranhados dos autos por ausência de idoneidade probatória, nos termos dos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), da busca pela verdade real e da legalidade da prova (arts. 158-A e 564, III, ‘b’, do Código de Processo Penal).” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] vejamos, no ponto, o que disse o Magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente (fls. 55/56): [...]



    O Tribunal de Justiça, corroborando os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau, destacou que os crimes imputados ao paciente são de extrema gravidade, envolvendo duplo homicídio qualificado e corrupção de menor, praticados com dolo intenso, uso de arma de fogo de uso restrito e em circunstâncias que dificultaram a defesa das vítimas. 



    A Corte estadual ressaltou, ainda, que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, o que agrava a situação do paciente.



    Assim, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade concreta dos crimes praticados como também pela periculosidade do paciente, que praticou os crimes movido por um verdadeiro sentimento de posse em relação à namorada. Há nos autos depoimentos confirmando ciúme obsessivo, controle abusivo e histórico de brigas entre ele e Maria Eduarda (uma das vítimas) motivadas pelo relacionamento anterior dela com Felipe (a outra vítima) – fl. 54.



    A propósito, esta Corte considera idônea a fundamentação da prisão preventiva que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, extraídas das circunstâncias em que o delito foi praticado (AgRg no RHC n. 206.521/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 10/3/2025).



    Ademais, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (AgRg no RHC n. 189.029/RO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/6/2024). [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo acerca da prisão preventiva, “os crimes imputados ao paciente são de extrema gravidade, envolvendo duplo homicídio qualificado e corrupção de menor, praticados com dolo intenso, uso de arma de fogo de uso restrito e em circunstâncias que dificultaram a defesa das vítimas” e “a necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade concreta dos crimes praticados como também pela periculosidade do paciente, que praticou os crimes movido por um verdadeiro sentimento de posse em relação à namorada. Há nos autos depoimentos confirmando ciúme obsessivo, controle abusivo e histórico de brigas entre ele e Maria Eduarda (uma das vítimas) motivadas pelo relacionamento anterior dela com Felipe (a outra vítima)”, sendo “idônea a fundamentação da prisão preventiva que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, extraídas das circunstâncias em que o delito foi praticado”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente